Tribunal: STF
Processo: RE 1406516
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA: SÚMULA N. 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1011/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPROCEDÊNCIA. A ação rescisória configura ação autônoma que visa a desconstituir decisão com trânsito em julgado, tendo hipóteses de cabimento numerus clausus (art. 966 do CPC). A violação manifesta de norma jurídica ocorre tanto na hipótese em que a decisão rescindenda aplica a lei em desacordo com o seu suporte fático, ao qualificar equivocadamente os fatos jurídicos, quanto no caso em que a decisão confere interpretação evidentemente equivocada ou visivelmente dissociada da norma. É necessário, no caso de rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica, que o acórdão rescindendo haja analisado a questão, inclusive quando o dispositivo de lei supostamente violado trata de matéria de ordem pública, como a prescrição, pois não há como aferir a afronta direta da lei senão a partir dos próprios fundamentos do julgado, expressamente enunciados. A aplicação do fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição de professor foi afastada por fundamento constitucional, com base em decisão da Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O Supremo Tribunal Federal, inicialmente, decidiu que a questão atinente à incidência do fator previdenciário na aposentadoria de professor não possuía repercussão geral (RE 1.029.608/RS – Tema nº 960). Em recente julgado, com repercussão geral, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal ratificou a decisão na ADI nº 2.111/DF, para declarar a constitucionalidade do fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/1999 (RE nº 1.221.630/SC – Tema nº 1.091). A decisão no RE nº 1.221.630/SC estendeu à aposentadoria dos professores a tese sobre a constitucionalidade do fator previdenciário, alterando o entendimento firmado no Tema nº 960. A tese de constitucionalidade do fator previdenciário, inclusive para o fim de cálculo de aposentadoria de professor, firmada no Tema nº 1.091, não enseja a desconstituição do acórdão, uma vez que a posterior modificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da natureza constitucional da questão afasta a violação manifesta de norma jurídica. No Tema 1011/STJ ficou assegurada a não incidência da tese do fator previdenciário aos feitos que transitaram em julgado: ‘a tese representativa da controvérsia firmada neste julgamento atingirá a todos os jurisdicionados que tenham ações em andamento, não alcançado, porém, aquelas transitadas em julgado; bem como aos beneficiários requerentes do INSS, mercê de a Administração Pública também se submeter ao efeito vinculante dos julgamentos em recursos especiais repetitivos’. (REsp 1799305/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021)” (fls. 1-2, e-doc. 73).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera “trata[r]-se de ação rescisória ajuizada pelo INSS para desconstituir decisão que, adotando as razões do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5012935-13.2015.4.04.0000, concluiu pela inconstitucionalidade da incidência do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria de professor, com fundamento em violação manifesta de norma (artigo 966, inciso V, CPC)” (fl. 2, e-doc. 84).



    Assinala que “não houve mudança de entendimento no julgamento do Tema 1.091 quanto à constitucionalidade do fator previdenciário em relação à aposentadoria dos professores e, portanto, não estão presentes as circunstâncias definidas na tese do Tema 136 – o julgado estar em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo – para aplicar a Súmula 343 como impedimento da violação manifesta de norma e rescindir a decisão originária” (fl. 8, e-doc. 84).



    Sustenta que, “ao declarar que estão presentes as circunstâncias autorizadoras do Tema 136 e, consequentemente, aplicar a Súmula 343 para declarar improcedente a ação rescisória, o acórdão rescindendo contrariou o princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF/88) na interpretação que lhe foi atribuída pelo referido Tema” (fl. 8, e-doc. 84).



    Ressalta que “não houve modulação de efeitos no Tema 1.091 para preservar as coisas julgadas formadas anteriormente à tese. A adoção de tal técnica não seria inédita por esse Supremo, que já o fez, recentemente, em duas matérias previdenciárias” (fl. 9, e-doc. 84).



    Argumenta que o Tribunal de origem, “ao julgar improcedente a ação rescisória, modulou os efeitos do Tema 1.091 por iniciativa própria, substituindo-se a essa Corte Constitucional. Se não estão preservadas as coisas julgadas anteriores ao Tema 1.091 e com ele incompatíveis, cabe a sua rescisão por violação manifesta de norma” (fl. 9, e-doc. 84).



    Pede “seja este recurso conhecido e provido, julgando-se procedente a sua ação rescisória” (fl. 10, e-doc. 84).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão da ação rescisória, ao julgar improcedente a ação rescisória proposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o Desembargador relator assentou:



      “De modo que se exige, para ter cabimento a ação rescisória, que a violação da norma jurídica seja contra a literalidade da norma, ou em outras palavras, exige-se que a decisão aberre da literalidade da lei. Donde se extrai que a má eleição de posicionamento, ou, ainda, a má interpretação da norma não tem o condão de ensejar o cabimento da ação rescisória. (...)



    Assim não tem em mira a ação rescisória o corrigir suposta injustiça, ou o reexaminar de provas, por maneira que a vulneração da norma tem de ser alcançada de primeira intuição.



      De fato, adotar-se tese diversa não só malferiria a coisa julgada, capaz de ensejar a representação de uma observância regular, que tem a aptidão de inspirar na sociedade a sensação de segurança dos atos decisórios (certidumbre del derecho), como também afrontaria a tipologia legal em relação aos meios de impugnação das decisões judiciais, o que redundaria em recurso ordinário sui generis, com prazo bienal.



      De mais a mais, a reiteração jurisprudencial de per si não tem o condão de ensejar a pretensão rescisória, porque traduziria, na prática, uma observância necessária, porque vinculativa, do magistrado, que transborda o campo das súmulas vinculantes e dos reflexos das decisões definitivas de mérito nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas declaratórias de constitucionalidade.



    No caso em exame, versando a matéria a incidência de fator previdenciário na aposentadoria de professor, anoto, muito a propósito, que esta 3ª Seção já teve a oportunidade de apreciar caso símil sob a Relatoria do Exmo. Desembargador Federal Osni Cardoso Filho, nos autos da Ação Rescisória n.º 5012720-61.2020.4.04.0000/RS (...)



    Passando-se, pois, as coisas dessa maneira, entendo não estarem demonstradas as hipóteses de desconstituição do julgado” (fls. 4-15, e-doc. 73).



     A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível “ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”, como disposto na Súmula n. 343 deste Supremo Tribunal. Confiram-se os julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CRÉDITOS DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INTEGRANTES DA CESTA BÁSICA. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM HARMONIA COM A POSIÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VIGENTE À ÉPOCA. ALTERAÇÃO POSTERIOR DE ORIENTAÇÃO. SÚMULA 343/STF. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 590.809). IRRELEVÂNCIA DA MAIOR OU MENOR EXTENSÃO DE TEMPO ENTRE O JULGAMENTO RESCINDENDO E A VIRADA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O julgamento que deu origem ao acórdão rescindendo (RE-AgR 353.133) foi proferido pela Primeira Turma em 15.3.2005, ocasião em que acolhida a orientação do Plenário então vigente, no sentido da legitimidade da apropriação de créditos do ICMS pela entrada de produtos da cesta básica, cuja saída contava com o benefício da base de cálculo reduzida, só alterada em 17.3.2005, por ocasião do julgamento do RE 174.478. 2. Em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que ‘não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’ (RE 590.809, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 24.11.2014). 3. Irrelevante o lapso temporal, mais ou menos extenso, decorrido entre o julgamento e virada jurisprudencial no âmbito da Suprema Corte. 4. Desimportante, também, se, entre a data do julgamento e a publicação do acórdão, houve a virada jurisprudencial. Por óbvio, o acórdão publicado apenas reflete o julgamento já realizado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR n. 1.956-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADADE. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. Súmula 343/STF. 2. A controvérsia dos autos enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que ‘O Verbete n º 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 978.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2020).



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF. 1. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Precedente: RE 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. Súmula 343 do STF. 2. A modificação posterior da diretriz jurisprudencial do STF não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal. No particular, antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero. Precedentes: AR 2.341, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski; AR 2.385, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 17.12.2015; e AR 2.370, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2015. 3. Ação rescisória não conhecida” (AR n. 2.297, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.5.2021).



     Ao julgar controvérsia análoga à trazida neste processo, o Ministro Dias Toffoli ressaltou:



    “Ademais, no caso dos autos, a Corte de origem, diante das peculiaridades do caso concreto, concluiu que não houve violação a literal dispositivo de norma jurídica apto a sustentar a pretensão de desconstituir tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada, em atenção à tese fixada no Tema 136 da repercussão geral. 



    Verifica-se, também, que acórdão atacado não se distanciou da orientação fixada nesta Corte que assenta não caber ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, a teor do que dispõe a Súmula 343/STF. 



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o teor da recente decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em caso análogo ao presente, nos autos do RE nº 1.384.906/RS, que bem aborda a questão: (…)



    Anote-se, por fim, a seguinte passagem do voto condutor do acórdão atacado, onde consignado que o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese na sistemática dos recursos especiais repetitivos acerca da incidência do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição de professor vinculado ao RGPS ressalvou de sua aplicação os feitos que transitaram em julgado: (…)



    Assim, não merece reparos o acórdão atacado” (RE n. 1.387.596, DJe 4.7.2022). 



    No mesmo sentido são os seguintes julgados, proferidos em processos análogos à espécie: RE n. 1.390.769, de minha relatoria, DJe 23.8.2022; RE n. 1.392.529, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.9.2022; RE n. 1.384.906, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2022; RE n. 1.387.201, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.6.2022; RE n. 1.389.486, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.9.2022; e RE n. 1.387.591, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.6.2022.



    O Tribunal de origem observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a aplicação da Súmula n. 343 no julgamento de ações rescisórias. 



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.809, Tema 136 da repercussão geral, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. Esta a ementa do julgado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda” (DJe 24.11.2014).



    6. Quanto à pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, não procedem os argumentos do recorrente. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora